Tribunal: STF
Processo: RHC 206536
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Corrupção passiva. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. As teses trazidas pelo paciente não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.